Tribunal: TJSP
Processo: 2261078-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime elencado no art. 155, § 4o, I e IV do CP– Pedido de revogação da prisão – Pedido de desistência – Desistência homologada – Prejudicada a ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261078-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
PETER PROENCA SANTANA e Impetrante CAUBI PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram o pedido de desistência e julgaram prejudicado a ordem de
habeas corpus, com fundamento no art. 659, do Código de Processo Penal. V.U ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261078-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2261078-79.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Autos: 1502220-91.2020.8.26.0616
Impetrante: Caubi Pereira Gomes
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Itaquaquecetuba
Paciente: Peter Proença Santana
Voto n.o 35409
HABEAS CORPUS Crime elencado no art. 155, § 4o, I e
IV do CP Pedido de revogação da prisão Pedido de
desistência
Desistência homologada
Prejudicada a
ordem de habeas corpus.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados
Caubi Pereira Gomes, Camila Gomes
Damasceno e José Alex Sena Santos em favor de Peter
Proença Santana, preso preventivamente pela suposta
prática do crime elencando no art. 155, § 4o, I e IV do
Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito de Foro Plantão da Comarca de Mogi
das Cruzes, pleiteando a revogação da prisão preventiva.
Em suma, solicitou-se o apensamento do
referido
writ
à
ação
constitucional
n°
2260685-57.2020.8.26.0000, cuja entrada nesta Corte se
deu em data anterior, uma vez que seus elementos se
confundiam (fls. 74/75).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261078-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem.
Verifica-se que o impetrante peticionou em
10.11.2020, pleiteando pela desistência do presente writ
(fls. 60), tendo em vista a perda superveniente do objeto
ensejado, uma vez revogada a prisão cautelar.
Dessarte, alcançada a pretensão do paciente
durante o curso desta ação constitucional, o writ perde
sua razão de ser seu objeto.
Pelo
exposto,
homologo
o
pedido
de
desistência e julgo prejudicado a ordem de habeas
corpus, com fundamento no art. 659, do Código de
Processo Penal.
CAMILO LÉLLIS
Relator